Tribunal: CARF
Processo: 10880.919890/2017-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.919890/2017-77
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.316 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
TIM CELULAR S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2017
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES. INTERCONEXÃO DE REDES.
Por força das normas técnicas editadas pela Anatel, os valores repassados a
outras concessionárias a título de interconexão de redes devem ser
contabilizados como receita própria da concessionária com a qual o assinante
está contratualmente vinculado e, por tal motivo, não podem ser excluídos da
base de cálculo da contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento.

(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (205/227),
admitido pelo despacho de fls. 341/345, apenas em relação ao paradigma CSRF/02-02.223
quanto à matéria tributação das receitas decorrentes da prestação de serviços de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.919890/2017-77
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.316 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.919890/2017-77

interconexão telefônica, a qual se insurge em face do Acórdão 3302-007.141 (fls. 183/195), de
22/05/2019, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso voluntário, assim dispondo sua
ementa:
"DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. RECEITA NO MODELO DE
TELECOMUNICAÇÕES QUE SE UTILIZA DO COMPARTILHAMENTO DE
REDES.
O modelo de telecomunicações utiliza-se do compartilhamento de redes. A Empresa de
telecomunicação escolhida pelo usuário registra, como receita, o total a ele faturado e
repassa às demais a parcela a que cada uma corresponde o faturamento é realizado.
No caso, empresa Recorrente é responsável pela prestação de serviços aos seus clientes,
que são cobrados na fatura por ela emitida. Se, para prestar o serviço ao seu cliente,
necessita utilizar-se de rede de terceiros (rede de outras empresas do ramo), a
Interessada deve arcar com os correspondentes custos.
Não há previsão legal de exclusão desse tipo de receita da base de cálculo das referidas
contribuições, ela foi corretamente submetida à tributação pela fiscalização
Alega a recorrente, em suma, que as receitas de interconexão de redes não se
caracterizam como receitas próprias, e sim de terceiros e, nessa condição, não devem compor a
base de cálculo do PIS/COFINS. Pede, alfim, o provimento do seu apelo especial de modo que
seja deferido seu pleito de restituição.
De sua feita, em contrarrazões (347/369), pede a Fazenda que seja negado
provimento ao recurso especial, mantendo-se o recorrido em sua integralidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
Conheço do recurso nos termos do juízo prelibatório.
A matéria não é nova nesta C. Turma. No RE 9303-009.620, de 15/10/2019, cujo
redator designado para o voto vencedor foi o i. Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal,
decidiu-se, por maioria, que os valores repassados a outras concessionárias de telefonia celular
devem ser contabilizados como receita própria da concessionária com a qual o assinante está
contratualmente vinculado. Ou seja, tais valores não podem ser excluídos da base de cálculo das
contribuições sociais, como pugna a recorrente.
Assim como o Dr. Andrada Canuto Natal, valho-me do voto da i. Conselheira
Semiramis de Oliveira Duro no aresto 3301-006.210, de 20/05/2019, que, a seguir, reproduzo:
...
O argumento de que as receitas de interconexão, como mero repasse realizado a
terceiros, não comporiam o faturamento da TIM, já foi rechaçado pelo STJ, no
julgamento do REsp n° 1.144.469 - PR (Tema 313), DJ 02/12/2016.
Em tal precedente, a Corte consignou que integram o faturamento os valores que,
computados como receita, tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica.
Confira-se:
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL: TRIBUTÁRIO. RECURSO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. PIS/PASEP E
COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS VALORES COMPUTADOS
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.316 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.919890/2017-77

COMO RECEITAS QUE TENHAM SIDO TRANSFERIDOS PARA OUTRAS
PESSOAS JURÍDICAS. ART. 3o, § 2o, III, DA LEI No 9.718/98. NORMA DE
EFICÁCIA LIMITADA. NÃO-APLICABILIDADE. 12. A Corte Especial deste STJ já
firmou o entendimento de que a restrição legislativa do artigo 3o, § 2o, III, da Lei n.o
9.718/98 ao conceito de faturamento (exclusão dos valores computados como receitas
que tenham sido transferidos para outras pessoas jurídicas) não teve eficácia no mundo
jurídico já que dependia de regulamentação administrativa e, antes da publicação dessa
regulamentação, foi revogado pela Medida Provisória n. 2.158-35, de 2001.
Precedentes: (...). Tese firmada para efeito de recurso representativo da controvérsia: "O
artigo 3o, § 2o, III, da Lei n.o 9718/98 não teve eficácia jurídica, de modo que integram o
faturamento e também o conceito maior de receita bruta, base de cálculo das
contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, os valores que, computados como receita,
tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica". 14. Ante o exposto,
ACOMPANHO o relator para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da FAZENDA
NACIONAL.
Ressalte-se que o próprio STJ aplicou tal precedente vinculante à exata situação em
discussão neste processo administrativo, no AgInt no REsp no 1.734.244 – RJ, DJ
03/10/2018:
RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
PIS/PASEP E COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA OU FATURAMENTO.
TELEFONIA. INCLUSÃO DE VALORES A SEREM REPASSADOS A TERCEIRAS
EMPRESAS
A
TÍTULO
DE
SUBCONTRATAÇÃO
(SERVIÇOS
DE
INTERCONEXÃO / ROAMING). TEMA JÁ JULGADO EM SEDE DE RECURSO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (RESP. N. 1.144.469 - PR). TEMA QUE
DIFERE DAQUELE JULGADO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL NO RE N.
574.706 RG / PR QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE
CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS. AGRAVO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO
CPC/2015. 1. Não ocorreu a alegada violação ao art. 535, do CPC/1973 tendo em vista
que a Corte de Origem fundamentou o decisum em argumentos suficientes, havendo
expressa menção aos arts. 145 et seq., da Lei n. 9.472/97 (Lei Geral das
Telecomunicações), a caracterizar o regime jurídico do roaming nacional e
internacional, sendo desnecessária a menção aos demais dispositivos normativos
invocados. 2. Nem a Corte de Origem e nem este Superior Tribunal de Justiça são
obrigados a examinar argumentos e artigos de lei e normativos invocados pelas partes
que não sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (v.g. art.
489, §1o, IV, do CPC/2015). 3. No caso concreto, a empresa concessionária de
telefonia móvel visa assegurar o direito de não incluir na base de cálculo do PIS e
da COFINS os valores recebidos de seus clientes e que são, por obrigação legal,
repassados a terceiras operadoras a título de roaming nacional e internacional.
Afirma, em síntese, que na situação de roaming a remuneração recebida dos usuários é
revertida para custear os gastos com a sub-contratação do uso da rede de outra
operadora. Sustenta que tais valores, por isso, não são receita sua, mas de terceiros. 4. O
caso concreto se amolda perfeitamente aos fundamentos determinantes do recurso
representativo da controvérsia REsp. n. 1.144.469 - PR (Tema 313). Isto por que o
repetitivo não se restringe à análise da aplicação artigo 3o, § 2o, III, da Lei n.o 9.718/98,
como entende a agravante, mas parte dessa análise (caso concreto) para afirmar a tese
(regra de aplicação - ratio decidendi) de que "integram o faturamento e também o
conceito maior de receita bruta, base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e
COFINS, os valores que, computados como receita, tenham sido transferidos para outra
pessoa jurídica". 5. Essa mesma ratio decidendi está presente em inúmeros precedentes
deste Superior Tribunal de Justiça e também no recurso representativo da controvérsia
REsp. n. 1.141.065 - SC (Tema 279, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
9.12.2009), quando examinou a tributação pelas contribuições ao PIS e COFINS dos
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.316 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.919890/2017-77

valores recebidos pelas empresas de trabalho temporário das empresas tomadoras de
serviços destinados ao pagamento de salários e encargos trabalhistas dos respectivos
trabalhadores. 6. A conhecida pretensão de se esquivar ao pagamento de tributos
incidentes sobre a receita/faturamento mediante o artifício de se suprimir uma etapa
econômica (tratar como faturamento de terceiro o que é faturamento próprio) já foi
exaustivamente tratada e rechaçada por este Superior Tribunal de Justiça. (...)
A aplicação do REsp n° 1.144.469 – PR é obrigatória, nos termos do art. 62 do
RICARF. Sendo assim, restam afastados os argumentos de não incidência de PIS e
COFINS sobre as receitas de interconexão, independente dos argumentos tecidos pela
Recorrente ao longo de seu recurso voluntário.
No tocante à aplicação do RE n° 574.706, tem-se que as situações são díspares: o STF
analisou o repasse de receitas tributárias, o que não se confunde com o repasse de
receitas privadas ainda que decorrentes de imposição legal.
O item 7 da decisão do STJ, AgInt no REsp no 1.734.244, já citada acima, soluciona a
controvérsia:
7. Entendimento que não sofreu qualquer derrogação pelo posterior julgamento do RE
n. 574.706 RG / PR, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em
15/03/2017 - construído pelo STF para a não inclusão dos débitos de ICMS na base de
cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, já que aqui não se está a falar
nestes autos de valor correspondente a tributo arrecadado pela empresa para repasse ao
Fisco, mas sim de valor pago pelo usuário à empresa de telefonia que esta usa para
pagar o contrato que firmou com outra empresa de telefonia (subcontratação de
serviços), ainda que ex lege. De ver que os temas são conexos, porém não são
idênticos:o precedente do STF trata do repasse de receitas públicas/tributárias, o
presente caso trata do repasse de receitas privadas/contratadas, ainda que ex lege.
Com isso, o valor cobrado pelo serviço de telecomunicação pertence à Recorrente,
mesmo que utilize a rede de terceiros por imposição legal. Saliente-se que não há dupla
tributação sobre a mesma receita, mas duas receitas que não se confundem: a auferida
pela Recorrente, que é decorrente da prestação do serviço de telecomunicação aos seus
clientes; e a outra, auferida pela terceira empresa, paga pela TIM pela utilização da rede
da outra.
Logo, os valores pagos pelas empresas de telecomunicações a outras operadoras de
telefonia a título de interconexão de redes não podem ser excluídos da base de cálculo
do PIS e da COFINS, por integrarem o faturamento decorrente da prestação de serviço
de telecomunicação.
Ante todo o articulado, resta claro que inexiste amparo legal para a exclusão das
receitas da prestação de serviços de telecomunicações decorrentes da interconexão de redes.
DISPOSITIVO
Forte no exposto, conheço e nego provimento ao apelo especial de divergência do
contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.316 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.919890/2017-77

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital